Tribunal: TJES
Processo: 0001805-36.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001805-36.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOURDEMEU LUCIO SANTOS TERGOLINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RÉU MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira, nos termos do art. 147, caput, do Código Penal, combinado com a Lei n.º 11.340/06, à pena de 6 (seis) meses de detenção. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas quanto à autoria e materialidade. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em abstrato, em razão de o réu possuir mais de 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, quando configurada.

4. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, tem pena máxima de 6 (seis) meses de detenção, o que corresponde a um prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

5. Considerando que o réu possuía 70 (setenta) anos na data da sentença (nascido em 25/12/1952), aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, conforme art. 115 do CP, resultando em prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

6. Entre o recebimento da denúncia (02/06/2020) e a data da prolação da sentença (04/05/2023) decorreu lapso temporal superior a um ano de meio.

7. Configurada a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício quando verificada a superação do prazo legal, inclusive em razão da idade do réu.

2. O prazo prescricional para o crime de ameaça, quando o réu é maior de 70 anos na data da sentença, reduz-se pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3. Ultrapassado o prazo prescricional reduzido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, extingue-se a punibilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 115; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn n. 849/DF, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 17.05.2023, DJe 30.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LOURDEMEU LUCIO SANTOS TERGOLINO
em face da Sentença constante do id 12423882 - fls. 55/55 verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Razões recursais apresentadas no id 12423882 - fls. 58/65, nas quais a defesa pugna pela absolvição do acusado, sustentando que inexistem provas nos autos da materialidade e autoria delitiva, que corroborem com a versão apresentada pela ofendida.

Contrarrazões, id 12424035, para que seja negado provimento ao apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça (id 12924150), manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LOURDEMEU LUCIO SANTOS TERGOLINO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 01 de setembro de 2019 o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou de causar dano injusto e grave à sua ex-companheira.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, sustentando que inexistem provas nos autos da materialidade e autoria delitiva, que corroborem com a versão apresentada pela ofendida.

Por seu turno, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pela declaração de extinção da punibilidade do apelante face à ocorrência da prescrição.

Tecidas tais premissas, não obstante a tese recursal manejada pelo apelante, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
in casu
.

Consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de ofício, ante a perda do direito do Estado de exercer a pretensão punitiva em virtude do decurso do tempo.

No caso concreto, observa-se que o fato delituoso apurado nos autos ocorreu em 01 de setembro de 2019, tendo a denúncia sido recebida em 02 de junho de 2020.

Outrossim, considerando que a pena privativa de liberdade cominada em abstrato ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) é de 06 (seis) meses, o prazo prescricional correspondente, nos termos do art. 109, inciso VI, do mesmo diploma legal, é de 03 (três) anos.

Ocorre que, consoante se depreende da peça acusatória, o acusado, a época da prolação da sentença (04/05/2023), se encontrava com 70 (setenta) anos de idade (nascido em 25/12/1952), enquadrando-se, portanto, na circunstância prevista no art. 115 do CP: “
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”
.

Nesse sentido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DA PENA. RÉU COM IDADE SUPERIOR A SETENTA ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. A prescrição da pretensão punitiva é questão prejudicial à análise do fato criminoso imputado na denúncia, devendo ser reconhecida pelo juízo, inclusive de ofício (CPP, art. 61).
Precedentes.
2. Na identificação do prazo prescricional listado no art. 109 do CP, a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime deve sofrer o impacto da incidência das causas de diminuição e aumento da pena - respectivamente, em seus patamares mínimo e máximo, caso variáveis -, bem como da redução pela metade, quando o acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos (CP, art. 115).
3. O exercício da Presidência de Tribunal de Contas quando da prática do suposto comportamento criminoso corporifica "função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta", justificando a aplicação da causa de aumento da pena prevista no art. 327, § 2º, do CP.
4. A redução do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115 do CP, aplica-se a todas as espécies de prescrição, seja da pretensão punitiva, seja da pretensão executória, ainda que a idade de setenta anos seja atingida após o recebimento da denúncia.
5. Consideradas as causas de diminuição e aumento da pena incidentes na hipótese, bem como a redução pela metade decorrente do advento da idade de setenta anos, foi superado o prazo prescricional entre a data da prática do fato e o recebimento da denúncia.
6. Reconhecimento da extinção da punibilidade, na forma do art. 107, IV, do CP.

(APn n. 849/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 17/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Dessa forma, considerando a redução do prazo pela metade, o prazo prescricional a ser aplicado é de 1 (um) ano e 06 (seis) meses.

Assim, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia (02/06/2020) e a data da prolação da sentença (04/05/2023) decorreu lapso temporal superior a um ano de meio, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Dessa forma, deve ser declarada extinta a punibilidade do acusado, restando prejudicada a análise das razões recursais quanto a referida imputação penal.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
LOURDEMEU LUCIO SANTOS TERGOLINO
, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

É como voto.